Tribunal: TJSP
Processo: 1502596-29.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Incêndio. Réu que, durante uma manifestação em via pública, ateou fogo no interior de um ônibus, ocasionando a fuga do motorista e dos passageiros. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes prestados por testemunhas presenciais e policiais militares

Ementa:

Apelação. Incêndio. Réu que, durante uma manifestação em via pública, ateou fogo no interior de um ônibus, ocasionando a fuga do motorista e dos passageiros. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes prestados por testemunhas presenciais e policiais militares responsáveis pela ocorrência, além da confissão espontânea do acusado. Delito de dano qualificado absorvido pelo crime mais grave de incêndio. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir as penas do réu ao patamar de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição de sua reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período de dois anos, nos termos do art. 46, § 4o, do Código Penal, e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário-mínimo, em favor de entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal.